Tribunal: TJDFT
Processo: 0740653-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740653-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DERMIVAL DA ROCHA SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 0746516-91.2025.8.07.0001, ajuizada por Dermival da Rocha Sousa, devidamente representado pela esposa, Maria Aparecida da Silva Sousa. A decisão de origem, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do tratamento domiciliar (home care) em favor do autor, com fornecimento de equipe de enfermagem em tempo integral, profissionais especializados, materiais e insumos médicos, sob pena de multa diária. A agravante alega, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida excepcional prevista no art. 300 do CPC. Sustenta que a indicação médica apresentada é genérica, desatualizada e não comprova situação de urgência ou emergência nos moldes definidos pelo Conselho Federal de Medicina, inexistindo risco imediato de vida ou de lesão irreparável. Argumenta que a tutela antecipada foi concedida sem a devida formação do contraditório e sem documentação robusta a amparar o pedido. No mérito, afirma que o contrato firmado com a autora exclui expressamente a cobertura de internação domiciliar, inexistindo obrigação legal ou normativa que imponha tal custeio. Ressalta que a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS não inclui o home care entre os procedimentos de cobertura obrigatória, tratando-se de mera liberalidade da operadora, condicionada à previsão contratual. A operadora também impugna a determinação de fornecimento de insumos e medicamentos de uso domiciliar (como fraldas, colchão pneumático, cama hospitalar, sabonetes e outros), porquanto não integram a cobertura obrigatória da saúde suplementar, salvo exceção legal restrita aos antineoplásicos orais. Defende, ainda, que a ausência de elaboração do Plano de Atenção Domiciliar (PAD) inviabiliza a avaliação técnica adequada do caso, sendo necessária a realização de perícia médica. A agravante diferencia assistência domiciliar de internação domiciliar, sustentando que o quadro clínico da agravada não justifica regime integral de home care. Destaca também que atividades de vida diária não são de responsabilidade de profissionais de enfermagem, mas sim de cuidadores, cujo custeio não cabe à operadora. Por fim, invoca o princípio do mutualismo e alerta para o risco de desequilíbrio atuarial decorrente da imposição judicial de coberturas não contratadas, o que compromete a coletividade de beneficiários. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão impugnada, e, no mérito, a reforma integral do decisum, com a revogação da tutela provisória concedida. Preparo regular (ID 76522376). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ainda, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência em favor do agravado Dermival da Rocha Sousa, determinando o restabelecimento do tratamento domiciliar (home care) com equipe de enfermagem 24 horas, fornecimento de materiais e equipamentos necessários, sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando inexistência de urgência e de probabilidade do direito, além da exclusão contratual e normativa do home care. Não obstante, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. Explico. Conforme destacado na decisão de origem, o agravado apresenta quadro clínico delicado em razão das sequelas severas de AVC, sendo dependente de cuidados permanentes para alimentação, higiene, administração de medicamentos e terapias de reabilitação. Os documentos médicos mais recentes juntados aos autos confirmam a necessidade de acompanhamento domiciliar contínuo, inclusive com técnico de enfermagem em regime integral. Registre-se que o serviço de home care já vinha sendo prestado há longo período, constituindo parte fundamental da rotina de tratamento do paciente. Não é a primeira vez, contudo, que a operadora intenta descontinuar ou reduzir a cobertura, o que reforça a necessidade de cautela diante da vulnerabilidade do beneficiário. Assim, a negativa de cobertura do tratamento domiciliar (home care), quando prescrito por profissional habilitado e considerado essencial à preservação da saúde do paciente, transcende a mera discussão contratual e alcança valores constitucionais de maior envergadura. Com efeito, a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e o direito fundamental à saúde (arts. 6o e 196 da CF/88) constituem pilares do Estado Democrático de Direito, impondo tanto ao Poder Público quanto aos particulares deveres positivos de promoção, proteção e respeito. Nessa perspectiva, a exclusão contratual que, de maneira absoluta e generalizada, retira do beneficiário a possibilidade de acesso ao home care, mesmo quando recomendado como alternativa terapêutica necessária, importa em afronta direta a tais princípios. Ademais, vale ressaltar a incidência do Código do Consumidor ao contrato em análise, o que corrobora a impossibilidade de relativização dos direitos fundamentais do paciente, e o controle judicial sobre cláusulas que comprometam a função social do contrato e o núcleo essencial do direito à saúde. A jurisprudência do TJDFT e do STJ já reconheceu, reiteradamente, que a cláusula que veda ou limita, de forma absoluta, o acesso ao tratamento domiciliar deve ser reputada inválida, justamente por afrontar a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde, a preservação da vida e da integridade do beneficiário. Nesse sentido, colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR ("HOME CARE"). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO [...] 2. A restrição da cobertura "home care" mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. [...] 5. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de "home care", configurando, por conseguinte, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. 6. Apelo provido. (Acórdão 1708137, 07126625420228070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de plano de saúde na modalidade autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, entretanto pela natureza dos planos de saúde que se norteiam pelos princípios da cooperação e solidariedade, além dos deveres de lealdade e proteção, deve ser mantida a finalidade esperada de um contrato desta natureza, qual seja, o atendimento e tratamento das demandas relativas à saúde do contratante. 2. A negativa da operadora de plano de saúde em atender ao home care de que necessita a agravada é abusiva e desproporcional, notadamente por se tratar de matéria há muito pacificada no STJ de que cabe ao médico especialista e não ao plano de saúde (por critérios contratuais e financeiros), a indicação do tratamento mais adequado às especificidades de cada paciente. 3. O STJ firmou entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, pode ser considerada abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1852994, 0703463-97.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) (Grifou-se). A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva, por violar as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Plano de saúde – tratamento domiciliar (home care). (Grifou-se.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOME CARE. RECUSA. ABUSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 3. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da internação da parte agravada na modalidade home care, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior. [...] 9. Agravo interno a que se provimento. (AgInt no AREsp n. 2.239.136/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (Grifou-se). Dessa forma, ao tentar excluir a modalidade de tratamento indicada pelo médico, transfere-se ao paciente o risco da atividade econômica da operadora, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade e à essencialidade do bem jurídico tutelado. Ademais, o argumento da ausência de previsão no rol da ANS não pode ser aplicado de forma mecânica e restritiva. O STJ tem assentado que, mesmo diante da taxatividade mitigada do rol, são admissíveis coberturas excepcionais quando demonstrada a imprescindibilidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico eficaz. A recusa indiscriminada, sem análise concreta da situação de saúde, compromete a efetividade da proteção constitucional e coloca o beneficiário em situação de vulnerabilidade extrema. Em suma, a exclusão absoluta do home care, desconsiderando a avaliação médica e as condições clínicas do paciente, constitui violação direta ao direito fundamental de acesso à saúde e à dignidade da pessoa humana, princípios que limitam a autonomia da vontade nos contratos privados. A preservação da vida e da integridade física não se sujeita a cláusulas restritivas desprovidas de razoabilidade. Assim, considero patente a probabilidade do direito do beneficiário. A alegação de ausência de urgência também não se sustenta. Ao contrário, o perigo de dano grave ou irreparável encontra-se caracterizado, pois a interrupção abrupta do tratamento domiciliar, sem respaldo médico específico que a justifique, expõe o recorrido a risco concreto de agravamento do quadro clínico, inclusive com possibilidade de complicações irreversíveis. A exclusão contratual invocada, portanto, não prevalece em hipóteses em que a negativa comprometa direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde (CF, arts. 1o, III, 6o e 196). Por conseguinte, refuto a alegação da agravante de que a internação domiciliar seria mera liberalidade contratual. No caso concreto, não se trata de conveniência ou escolha do beneficiário, mas de necessidade clínica atestada por relatórios médicos atualizados, os quais apontam risco à integridade do paciente em caso de interrupção do tratamento. Assim, em juízo de delibação, verifico que a manutenção da tutela de urgência encontra respaldo nos elementos probatórios já constantes dos autos, não se justificando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em complemento, no que se refere à alegada necessidade de perícia técnica prévia para aferição da pertinência do tratamento domiciliar, observa-se que os autos já contam com relatórios médicos recentes, subscritos por especialistas que acompanham o agravado, os quais atestam de forma categórica a indispensabilidade do home care integral. A cognição exigida para a análise do pedido liminar é sumária, de modo que a exigência de dilação probatória antecipada, como pretende a agravante, representaria esvaziamento da tutela de urgência e risco de ineficácia da própria prestação jurisdicional, considerando o quadro clínico de extrema fragilidade do paciente. Nesse sentido, a perícia poderá ser oportunamente realizada no curso da instrução, sem prejuízo da manutenção do tratamento prescrito. Quanto ao argumento de que os custos com o home care seriam supostamente exorbitantes, não se evidencia fundamento jurídico idôneo para afastar a obrigação contratual e legal da operadora de assegurar o tratamento indicado. O princípio do mutualismo que rege os planos de saúde não pode ser invocado para transferir ao beneficiário individual o ônus da atividade econômica da operadora, sobretudo quando em jogo o direito fundamental à saúde e à vida. Eventuais despesas elevadas não afastam a abusividade da negativa de cobertura, sendo passíveis de ressarcimento pela operadora em caso de improcedência da demanda, nos termos do art. 302 do CPC, o que afasta qualquer risco de irreversibilidade da medida e também o suposto perigo de dano grave. Portanto, à luz da ponderação entre os valores em jogo, deve prevalecer a tutela ao direito fundamental à saúde do agravado, não se verificando, neste momento, a presença dos pressupostos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator